Tribunal: TJSP
Processo: 1010315-54.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010315-54.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante ENERNOC BRASIL GERENCIAMENTO DE ENERGIA LTDA e
Interessado JUÍZO EX OFFICIO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SOROCABA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010315-54.2016.8.26.0602/50000
2
Embargos de Declaração 1010315-54.2016.8.26.0602/50000
Embargante: Enernoc Brasil Gerenciamento de Energia Limitada
Embargada: Décima Quarta Câmara de Direito Público
Comarca: Sorocaba
Voto 46. 172.
Embargos de declaração. Omissão. Vício configurado.
Recurso merecedor de abrigo.
Cuida-se
de
tempestivos
embargos
de
declaração opostos por Enernoc Brasil Gerenciamento de Energia Limitada ao
acórdão de folhas 1.918 a 1.924: sustenta-se que este padece de omissão e
obscuridades e pede-se sanação.
Eis, sucinto, o relatório.
Os embargos merecem acolhida.
Com efeito.
O acórdão impugnado considerou que a
embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o resultado dos
serviços tributados ocorreu somente em território estrangeiro. Todavia, houve
omissão na análise da necessidade de produção de provas aventada em primeiro
grau e nas contrarrazões de apelação pela embargante. Assim, omissa a decisão
colegiada, pois, diante do julgamento antecipado do pedido, não foi oportunizado
à embargante a possibilidade de produzir as provas necessárias à demonstração
de suas alegações, especialmente a prova pericial.
Quanto
às
alegadas
obscuridades,
não
merecem acolhida os embargos.
Afinal, quando da promoção do Doutor
Cláudio Marques, seus processos remanescentes foram redistribuídos aos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010315-54.2016.8.26.0602/50000
3
integrantes da câmara por determinação da Presidência da Seção de Direito
Público e disso não se vislumbra nenhuma irregularidade.
Quanto às atividades desenvolvidas pela
embargante, o acórdão é muito claro ao afirmar que não se trata apenas de
inserção de informações em base de dados de empresa estrangeira, pois outros
tantos são os serviços pelos quais é remunerada. Não há obscuridade a respeito,
trata-se, na verdade, de mero inconformismo da parte, a que não se prestam os
embargos de declaração.
Posto isso, acolhem-se os embargos de
declaração: diante do cerceamento do direito de defesa da parte, anula-se a
sentença e determina-se retorno dos autos à origem para proferimento de outra,
depois da produção da prova pericial e outras que se considerar necessárias ao
desate do litígio.
Geraldo Xavier
Relator